Tribunal: TJMT
Processo: 1024655-27.2023.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024655-27.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARLUCIA PEREIRA DE ABREU - CPF: 568.167.071-68 (APELANTE), PAULO ACASSIO PRADO - CPF: 056.384.471-05 (APELANTE), NATALIA ZARDINI DOURADO ZEQUINI - CPF: 053.328.861-44 (ADVOGADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELLINGTON ALVES DA SILVA - CPF: 941.736.561-49 (TERCEIRO INTERESSADO), TARLEY ALVES PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 039.809.501-90 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARLUCIA PEREIRA DE ABREU - CPF: 568.167.071-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1024655-27.2023.8.11.0003

APELANTE: PAULO ACASSIO PRADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/06 – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – IMPOSSIBILIDADE – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – PASTA BASE DE COCAÍNA ACONDICIONADA EM PORÇÕES – TRAZER CONSIGO PARA COMERCIALIZAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DAS BENESSES DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 –

RÉU REINCIDENTE - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - RECURSO IMPROVIDO
EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Não há falar-se em fragilidade do acervo probatório quando demonstrada a materialidade e a inequívoca autoria do crime de tráfico de drogas. Os depoimentos de agentes policiais devem ser considerados aptos para embasar o decreto condenatório quando, além de coerentes, não apresentam nenhum indício que possa afastar a credibilidade de seus testemunhos.

Na hipótese, malgrado

a quantidade de drogas não ser expressiva, as circunstâncias da prisão demonstram a finalidade mercantil dos entorpecentes, pois a droga se encontrava minuciosamente fracionada, além do mais, a conduta do apelante difere daquela dos usuários de entorpecentes da localidade, pois estes não permanecem com dinheiro, e o pouco que possuem é imediatamente consumido em entorpecentes.

Inviável o reconhecimento do privilégio diante da reincidência do apelante, não estando preenchidos os requisitos do art. 33, § 4o da Lei 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1024655-27.2023.8.11.0003

APELANTE: PAULO ACASSIO PRADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Paulo Acássio Prado

contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Penal n. 1024655-27.2023.8.11.0003
,
julgou

procedente a denúncia, para condená-lo a 6
(seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado – reincidente -

e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa,
pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Nas razões recursais, ID. 209910828, alegou inexistência de provas da destinação comercial do entorpecente apreendido, destacando a condição de usuário de droga. Requereu a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06. Alternativamente, postulou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Em contrarrazões, ID. 209910837, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso,

ID. 215005665.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1024655-27.2023.8.11.0003

APELANTE: PAULO ACASSIO PRADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06 ou, ainda, ao reconhecimento das benesses do tráfico privilegiado.

Pois bem, a denúncia narrou o que se segue:

“Consta do incluso inquérito policial que na data de 21/07/2023, por volta das 22h36min, na Avenida Rui Barbosa, n. 1086, Bairro Centro – A, nesta cidade, os denunciados MARLUCIA PEREIRA DE ABREU e PAULO ACASSIO PRADO foram presos em flagrante delito por venderem e trazerem com ambos 30 (trinta) porções, perfazendo massa líquida de 4,76 g (quatro gramas e setenta e seis centésimos do grama), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de PASTA BASE DE COCAÍNA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, ID 126036409.

São dos autos que, no dia e hora supracitados, a Polícia Militar realizava rondas pela região central, nesta cidade, local conhecido pelo tráfico de drogas, quando avistou os denunciados em atitude suspeita, sentados em um muro, sendo que ambos, ao perceberem a presença da guarnição, empreenderam fuga, porém, foram interceptados.

Diante da justa causa, realizou-se revista pessoal, ocasião em que os policiais apreenderam, com MARLUCIA, uma sacola contendo 25 (vinte e cinco) porções de pasta base de cocaína, bem como a quantia de R$ 76,00 (setenta e seis reais) em dinheiro, e, nas vestes do denunciado PAULO, a quantia de R$ 189,50 (cento e oitenta e nove reais e cinquenta centavos), em diversas cédulas e moedas.

Os policiais encontraram dentro de buracos de tijolos do muro, onde os denunciados estavam, mais 05 (cinco) porções da mesma droga (Termo de Exibição e Apreensão, ID 126033727).

Logo, MARLUCIA informou que vendia cada porção pela importância de R$ 10,00 (dez reais), PAULO, de sua vez, não soube informar a origem do dinheiro que portava.

Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de ambos.”
ID.
209910729.

O apelante Paulo Acássio Prado negou os fatos à autoridade policial:

“QUE, foi abordado por policiais militares, na rua Rui Barbosa, na região conhecida como "Faixa de Gaza", onde se encontrava fazendo uso de entorpecente; QUE, nada de ilícito foi encontrado com interrogando; QUE, os policiais militares encontraram algumas pedras de pasta base em um muro próximo de onde o interrogando estava e lhe atribuíram a posse das mesmas; QUE, em relação ao valor apreendido consigo, alega que é proveniente do Auxílio Brasil que recebe; QUE, não conhece a conduzida MARLUCIA e não tem relação de amizade com a mesma; QUE, estava no local apenas para fazer uso de entorpecentes e nega que estivesse praticando traficância;”

(
sic
, ID. 209911684)

Da mesma forma perante a autoridade judicial, o apelante negou a imputação, alegando ser apenas usuário de entorpecente.

Não obstante, o condutor do flagrante SGT PM Wellington Alves da Silva
narrou os fatos em detalhes, nas duas fases da persecução penal:

“
QUE, ESTA GUARNIÇÃO DO GRUPO DE APOIO (GAP 02) REALIZAVA RONDAS PELA RUA RUI BARBOSA, NA REGIÃO CENTRAL, QUANDO FLAGRAMOS UM INDIVIDUO SENTADO E ENCOSTADO EM UM MURO, E ESTE AO PERCEBER A APROXIMAÇÃO DA GUARNIÇÃO SE LEVANTOU RAPIDAMENTE TENTANDO SAIR DO LOCAL, SENDO QUE PRÓXIMO A ESTE CIDADÃO SE ENCONTRAVA A CONDUZIDA MARLUCIA PEREIRA, QUE TAMBÉM SE LEVANTOU PARA SAIR DAQUELA LOCALIDADE. TAL ATITUDE LEVANTOU A SUSPEITA DA GUARNIÇÃO, POIS ESTE AMBIENTE ONDE ESTAVAM É LOCAL ONDE SE AGLOMERAM USUÁRIOS E TRAFICANTES DE ENTORPECENTES. DIANTE DA FUNDADA SUSPEITA FORA REALIZADA BUSCA NO CIDADÃO PAULO, SENDO LOCALIZADO COM O MESMO UM TOTAL DE R$ 189,50 (CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), ENTRE NOTAS DE PEQUENO VALOR DE 20, 10, 5 E 2 REAIS E DIVERSAS MOEDAS. ESTA QUANTIA FORA LOCALIZADA DENTRO DO BOLSO DE UMA BLUSA DE FRIO E DENTRO DO BOLSO DE UM SHORT QUE O INDIVÍDUO USAVA POR BAIXO DE UMA CALÇA. NO LOCAL ONDE ESTE SE ENCONTRAVA ENCOSTADO NO MURO, A GUARNIÇÃO LOCALIZOU ESCONDIDO DENTRO DE BURACOS DE TIJOLOS 05 PEDRAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA. PERGUNTADO A ESTE SOBRE A ORIGEM DO DINHEIRO NÃO SOUBE RELATAR A GUARNIÇÃO DE ONDE CONSEGUIU, DANDO VÁRIAS VERSÕES PARA ISSO. JÁ COM A CONDUZIDA MARLUCIA UMA POLICIAL FEMININA A REVISTOU, LOCALIZANDO NO BOLSO DE UMA BLUSA QUE USAVA UMA PEQUENA SACOLA PLÁSTICA CONTENDO A QUANTIDADE DE 25 PORÇÕES DE SUBTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA, ALÉM DA QUANTIA DE R$ 76,00 (SETENTA E SEIS REAIS) EM NOTAS DE 20, 10 E 5 REAIS, ALÉM DE UMA MOEDA DE 1 REAL. ESTA RELATOU A GUARNIÇÃO QUE VENDIA CADA PORÇÃO PELA QUANTIA DE 10 REAIS.
”

(
sic
,
ID. 209911680)

“A
Polícia Militar estava em patrulhamento na região central, conhecida como ‘cracolândia’, quando avistou o Apelante Paulo e a corré Marlucia, encostados em um muro; Que, ao observarem a aproximação da guarnição, ambos se levantaram apressadamente, tentando deixar o local, no entanto, a equipe policial chegou rapidamente e procedeu com a abordagem; Que em revista, encontraram com o Recorrente, no bolso de sua blusa frio, e no cós do seu short, uma quantia em dinheiro, em diversas cédulas, e, no local onde ele estava encostado, 5 pedras de pasta base de cocaína; Que uma policial feminina realizou revista na corré, encontrando em sua blusa, também, uma quantia em dinheiro, e outras 25 porções de pasta base de cocaína, idênticas às encontradas ao lado do Apelante Paulo; Que ao ser questionado sobre a origem do dinheiro, o Recorrente deu diversas versões, enquanto a corré informou que estava vendendo cada porção por 10 reais; Que a corré não entregou o Recorrente porque estava com medo de retaliação ; Que diante das evidências encontradas no local, não restaram dúvidas que ambos os implicados estavam praticando o tráfico de drogas; Que a modalidade empregada pelos dois é comum naquele local, onde o homem transfere os entorpecentes para a mulher, aproveitando-se da falta de policiais do sexo feminino nas viaturas, o que diminui a probabilidade de serem abordadas, sendo assim, a maior parte da droga fica com ela e o dinheiro com ele, fazendo assim a traficância naquele local; Que tanto o Apelante quanto a corré são conhecidos no meio policial pelo tráfico de drogas.”
Transcrição extraída das contrarrazões (
sic
, ID. 209910837).

Da mesma forma, o policial
militar

Tarley Alves Pereira Dos Santos
declarou, sob o crivo do contraditório:

“(...)
que no dia dos fatos, estavam em patrulhamento na região conhecida como ‘cracolândia’ (pelo uso e comércio de entorpecentes), quando avistaram o Apelante Paulo e a corré Marlucia sentados à beira de um muro, que, ao perceberem a presença da guarnição, levantaram-se rapidamente para tentar fugir da abordagem; Que, diante da atitude suspeita, decidiram abordá-los, encontrando-se no local onde o Recorrente estava sentado, 5 pedras de pasta base de cocaína, escondidas em um buraco no tijolo, e no cós do seu short, uma quantia em dinheiro, em diversas notas e moedas; Que após solicitarem apoio de uma policial feminina para realizar revista na corré, encontraram mais 25 pedras do mesmo tamanho e da mesma droga, bem como a quantia de 76,00 reais em dinheiro trocado, proveniente do tráfico de entorpecentes; Que a corré informou que vendia cada pedra por 10,00 reais; Que a estratégia utilizada pelos dois é a de passar uma quantidade de droga e dinheiro para mulher, diante da possibilidade de não realizar revista na mesma, aproveitando-se que a equipe de policiais é composta por maioria masculina; Que não restaram dúvidas de que o Apelante Paulo também estava perpetrando o tráfico de drogas
.
”
(depoimento transcrito nas contrarrazões) (
sic,
ID.
209910837)

Além do mais, consignou a magistrada de origem, na sentença prolatada de forma oral,
in verbis
, ID.
209910818:

“No que tange a autoria do delito, e apesar da negativa do réu, e a defesa alegar com bastante ênfase que nada foi encontrado na posse do réu, fica muito evidente que a situação do acusado era de vendedor de pasta cocaína né. Primeiramente ali é o local de maior degradação humana da nossa cidade em relação ao consumo de drogas né, é uma mini Cracolândia, eu falo mini pela quantidade de pessoas que evidentemente não chega no patamar da Cracolândia

que conhecemos em São Paulo por causa da quantidade de pessoas que aqui é menor mas é um local onde há uma

concentração grande de pessoas na maioria das vezes pessoas que vivem em situação de rua que elas estão ali degradando, definhando, acabando com sua saúde física e mental,

vida e

família por causa do vício de pasta base de cocaína. E conforme sempre os policiais mencionam aqui nas audiências pessoas que estão diuturnamente naquele local, especialmente policiais da Polícia judiciaria civil

que também fazem investigações mais aprofundadas ali, é muito fácil distinguir quem é

usuário de drogas do traficante, do vendedor, óbvio que o vendedor que está ali não está com uma balança mas

ele já leva a pedra pronta para entregar para consumo naquele momento né, ele

não é

o vendedor que está fazendo porte da droga na sua residência, daí é evidente a desnecessidade de

apreensão de outros apetrechos para comprovar que se trata de tráfico no caso do acusado. Os usuários de entorpecentes daquela região, daquela área não ficam com dinheiro, e o pouco dinheiro que eles têm, já consomem imediatamente entorpecente, e eles ficam zanzando, como falam os policias civis aqui, para usar uma expressão que é bem repetida aqui nesta 5a vara criminal,

como se fosse

zumbis nessa área desesperado pela próxima pedra, então

não é razoável a alegação do acusado que chegou lá com R$ 350 em dinheiro e conseguiu fazer ali um uso consciente, com parcimônia aos poucos do dinheiro para ele ir consumindo. Essa não é a forma comum de atuação de conduta dos usuários de pasta base de cocaína. Não bastasse isso, os policias viram que o acusado escondeu o dinheiro, e quando ele levantou, atrás dele nas costas dele no buraco do tijolo tinha cinco pedras de pasta base idênticas as pedras que Marlucia teria admitido aos policiais que vendia por R$10 cada uma que realmente é o preço que se indica comumente aqui e são vendidas pedras desse tipo aqui como as da fotografia que acabei de mencionar no laudo pericial. Então fica muito evidente que o acusado estava assim fazendo a venda do entorpecente apesar de negar de estar dizendo que ele era usuário ali, mas a conduta do usuário, volto a repetir, naquela região é muito diferente da conduta do réu ali, especialmente, porque quem está no

momento do consumo não tem

nada nas mãos salvo se tiver usando uma pedra dessas e tentando imaginar como vai conseguir mais R$10 para consumir a próxima.

Todos esses fatos então levam além de evidentemente as declarações dos policiais foram muitos seguras no sentido de que o réu estava procedendo a venda do entorpecente, ficou muito claro isso, são bastante coerente e convincente e nós não temos porque imaginar que os policiais estariam tentando incriminar injustamente o réu isso não é razoável então eu entendo que ficou devidamente comprovada a venda do entorpecente pelo acusado Paulo Acássio Prado (...)”.

Com efeito, confrontados os depoimentos dos Policiais Militares,

e do acusado, entende-se que aqueles mereçam prevalecer, isso porque a declaração de que era apenas usuário destituída de qualquer dado que a corrobore, não o exime da responsabilidade penal, além do mais, a despeito da negativa do réu, certo é que os policiais militares narraram a abordagem realizada de maneira firme e sem qualquer contradição.

É importante destacar que os policiais militares foram uníssonos ao afirmar que realizavam rondas pela região central da cidade, em um local conhecido como 'Cracolândia' devido ao uso e comércio de entorpecentes, quando avistaram o recorrente Paulo e a codenunciada Marlucia em atitude suspeita, sentados em um muro. Ambos, ao perceberem a presença da guarnição, empreenderam fuga, mas foram logo detidos.

Ao realizarem revista pessoal, os policiais apreenderam com Marlucia uma sacola contendo mais de 25 (vinte e cinco) porções de pasta base de cocaína, bem como a quantia de R$ 76,00 (setenta e seis reais) em dinheiro. Nas vestes do apelante, encontraram a quantia de R$ 189,50 (cento e oitenta e nove reais e cinquenta centavos), em diversas cédulas e moedas, e nas costas dele, dentro de buracos de tijolos no muro, outras 5 (cinco) porções da mesma droga.

A codenunciada Marlucia relatou aos policiais que vendia cada porção por R$ 10,00 (dez reais). O apelante, por sua vez, não soube informar a origem do dinheiro que portava, ora alegando trabalhar na construção civil, ora em um lava-jato, ora recebendo auxílio do governo.

Malgrado

a quantidade de drogas não ser expressiva, as circunstâncias da prisão, de fato, demonstram a finalidade mercantil dos entorpecentes, pois a droga se
encontrava minuciosamente fracionada
, consoante laudo pericial n. 511.3.10.9151.2023.127405-A01, ID. 209910700, além do mais, a conduta do apelante difere daquela dos usuários de entorpecentes da localidade, pois estes não permanecem com dinheiro e o pouco que possuem é imediatamente consumido em entorpecentes.

Demais disso, foi apontado nos autos outro registro de ocorrência em que o acusado, figura como autor da mesma espécie de delito. Isso, por si só, não tem o condão de demonstrar que o acusado se dedicava habitualmente ao tráfico. Todavia, a existência de tais registros reforça o contexto da prisão do réu, tal como narrado pelos militares, e reforça a prova constante nos autos, no tocante à finalidade mercantil dos entorpecentes.

A corroborar o alegado estão o Boletim de Ocorrência, ID. 209911679, o Termo de Exibição e Apreensão, ID. 209911682, e o Laudo Pericial, ID. 209910727.

Outrossim, destaco entender pela validade dos depoimentos prestados por policiais quando coerentes, como
in casu,
em que não há nenhum motivo plausível para descredibilizar suas declarações – função de tamanha relevância – para, em seguida, não valorar suas palavras, sendo que, não raras vezes, são eles as únicas testemunhas oculares dos delitos.

Não bastasse, não há sequer indícios de que h
ouvessem motivos
pessoais para a incriminação injustificada do réu, de modo que os
testemunhos de agentes policiais são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Concluindo as instâncias de origem, de forma fundamentada, acerca da autoria e materialidade delitiva assestadas ao agravante, considerando especialmente o flagrante efetivado e os depoimentos prestados em juízo, inviável a desconstituição do raciocínio com vistas a absolvição por insuficiência probatória, pois exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, esbarrando no óbice da Súmula n. 7/STJ.

2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.

DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. QUANTIDADE, NATUREZA E DIVERSIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. INFORMAÇÕES DOS POLICIAIS DE QUE O RÉU SERIA TRAFICANTE CONTUMAZ DA REGIÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06 dispõe que para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa.

2. Na hipótese, a quantidade, natureza e variedade das drogas apreendidas, bem como os depoimentos dos policiais prestados em juízo, dando informações de que o agravante seria traficante contumaz, são elementos concretos capazes de afastar a incidência da benesse.

3. Agravo improvido.”
(AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)

No tocante ao argumento da defesa de que o apelante não é traficante, mas mero usuário, salienta-se que ela sequer arrolou testemunhas ou fez provas para corroborar a alegação.

Além disso, a condição de usuário não impede que o agente pratique o comércio ilícito de drogas.

Até porque a venda de substâncias entorpecentes para sustentar o vício é uma situação corriqueira.

Desse modo,
é inadmissível a pretendida desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para a figura descrita no art. 28 da Lei no 11.343/06.

Por outro lado, analiso o pleito de reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

Verifica-se que a magistrada
negou a concessão da benesse do tráfico privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, § 4o), diante da reincidência delitiva do apelante.

Com efeito, e
stabelece o § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006:

"
§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução no 5, de 2012)
”.

Verifica-se, pois, do artigo transcrito, que para a concessão do privilégio é necessário que o réu cumpra os requisitos elencados de forma cumulativa e simultânea, quais sejam, deve ser primário, apresentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades delitivas ou integrar organização criminosa.

Na hipótese, restou comprovado que o apelante é reincidente,

inclusive específico, registrando na Comarca de Rondonópolis 1 (um) executivo de pena (n. 0002438- 60.2018.8.11.0042) , com duas condenações, uma pelo crime de tráfico de drogas na ação penal no 0016306-42.2017.8.11.0042, transitada em julgado em 22/11/2017, e outra por furto simples, na ação penal no 0011208- 39.2019.8.11.0064.

Dessa forma, sendo o réu reincidente, não há falar-se em aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, conforme bem decidido na sentença condenatória.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE É REINCIDENTE. AUSÊNCIA DE REQUISITO EXIGIDO EM LEI. PRECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS MANTIDOS. QUANTUM DE PENA E REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2.
Não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada na negativa de reconhecimento do tráfico privilegiado ao paciente, ante a ausência do primeiro requisito cumulativo exigido em Lei, que é a primariedade
. Por oportuno, observo que nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "A reincidência, específica ou não, não se compatibiliza com a causa especial de diminuição de pena prevista § 4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, dado que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário. Tal óbice e a exasperação da pena, na segunda fase, não importam em bis in idem, mas em consequências jurídico-legais distintas de um mesmo instituto" (HC n. 229.340/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 5/9/2013, DJe 11/9/2013). Desse modo, qualquer tipo de reincidência impede a aplicação do referido benefício. (...)

4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC n. 892.275/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)
(sem grifo no original)

À vista do exposto e, em consonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024